Tribunal: STF
Processo: RMS 33002
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, sendo inaplicáveis, na fase recursal, os arts. 13 e 37 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.